Tribunal: TJES
Processo: 5006521-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006521-09.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LUCILIA RIBEIRO STANZANI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPTU – TERRENO INDUSTRIAL – REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ÔNUS DA PROVA – PROVA DESINCUMBIDA PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu art. 48, preconiza o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU como sendo a
“propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer título, de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, situado na zona urbana do Município”
.

2
. Por sua vez, tal como consignado na r. sentença objurgada, o CTM, no que concerne a elaboração do cálculo do valor do referido imposto, especificamente com relação à fixação da base de cálculo e a alíquota, fez uma diferenciação entre as propriedades edificadas e não edificadas.

3. E, em se tratando de terreno não edificado, a teor do art. 53,

parágrafo único, inciso II, alíneas
“a”
e
“b”
, do CTM, será considerado na base de cálculo o valor venal do solo, ao passo que, em áreas com construções, será considerada a soma do valor venal do solo com o da construção e dos melhoramentos.

4. No que tange à alíquota, o Código Tribunal Municipal, em seu art. 61, firmou uma tabela fixando as porcentagens com base no tipo/uso do imóvel, ou seja, se a área é residencial, industrial, não edificada ou outras, bem como no valor venal na propriedade.

5. No caso vertente, embora o imóvel da apelada, inscrita no cadastro imobiliário municipal sob o nº 81975
,
esteja cadastrado perante o ente municipal como sendo de propriedade vaga, ensejando a alíquota de 3,00 % para o cálculo do IPTU, na forma do art. 61 do CTM, denota-se que o bem, ao contrário do que sustentado pelo apelante, tem função social de caráter industrial, a ensejar a revisão do lançamento tributário.

6. Portanto, comprovado o cumprimento da função social da propriedade, deve ser mantida a decisão pela redução da alíquota, pois não caracterizada a tributação sobre lote vago.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006521-09.2021.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
L
UCILIA RIBEIRO STANZANI

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença acostada no ID 5348611, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação anulatória de crédito tributário”
contra si ajuizada por
L
UCILIA RIBEIRO STANZANI
, julgou procedente o pedido autoral para determinar a revisão do lançamento tributário do IPTU efetuada nos exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2021, a fim de reduzir a alíquota aplicada de 3,00% para 0,95%, e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O comando sentencial concedeu, ainda, a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários exigidos determinando que o requerido se abstenha de efetivar as medidas judiciais e extrajudiciais de cobrança.

Em suas razões acostadas no ID 5348614, aduz a parte recorrente, em resumo, que
”[...
] no que se refere ao exercício de 2021, a IF 81975
[inscrição no cadastro imobiliário municipal]
não pode ser qualificada como zona industrial, e sim como vaga, sobretudo porque as placas de fiscalização do órgão público, o contrato de locação e as fotos juntadas aos autos comprovam a inexistência de atividade industrial no local, notadamente pelo estado de abandono que as fotos indicam”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para seja reformada a r. sentença objurgada, garantindo a exigibilidade do IPTU do exercício de 2021 com a classificação da área como vaga, afetando, dessa forma, a fixação dos ônus sucumbenciais.

Para análise do intento recursal apresentando perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo deste feito.

Trata-se de
“ação anulatória
de
crédito tributário”
ajuizada por
LUCILIA RIBEIRO STANZANI
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
objetivando a revisão do lançamento do IPTU a fim de substituir a alíquota de 3,00% para 0,95% em razão do imóvel se tratar de área industrial.

Narra que é possuidora de imóvel localizado na Rod. Governador Mario Covas (BR-101), s/n, Localidade Safra, Cachoeiro de Itapemirim/ES, inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o nº 81975.

Relata que, no cadastro imobiliário, consta a informação de que a propriedade conta com uma área de 7.487,15 m2, localizada em meia quadra, no nível da BR 101, sendo caracterizado pela fiscalização tributária como lugar vago, o que não condiz com a realidade, já que o imóvel tem utilidade industrial.

Aduz, ainda, que tal irregularidade tem majorado, de forma irregular, o IPTU, o que resulta em cobrança indevida do referido imposto pela Fazenda Municipal.

Sustenta que formulou requerimento de inscrição imobiliária do imóvel demonstrando que a área é industrial, mas o requerido efetuou o seu enquadramento como terreno vago, conforme processo administrativo de nº 37.409/19.

Após ser citado, o requerido apresentou contestação argumentando, em resumo, que os atos praticados pela administração pública gozam de presunção de legitimidade, sendo da requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.

Com o transcorrer do processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

Pois bem.

Como se sabe, destaco que o fato gerador do Imposto Territorial Predial Urbano, segundo os artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, é a propriedade, o domínio útil ou a posse,
in verbis:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

______________________

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Nestes termos, a posse tributável prevista no artigo 32 do CTN é a de pessoa que seja ou possa vir a ser proprietária, vale dizer, a posse com
animus domini.

Da mesma forma, o Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu art. 48, preconiza o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU como sendo a
“propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer título, de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, situado na zona urbana do Município”
.

Por sua vez, tal como consignado na r. sentença objurgada, o CTM, no que concerne a elaboração do cálculo do valor do referido imposto, especificamente com relação à fixação da base de cálculo e a alíquota, fez uma diferenciação entre as propriedades edificadas e não edificadas.

E, em se tratando de terreno não edificado, a teor do art. 53, parágrafo único, inciso II, alíneas
“a”
e
“b”
, do CTM, será considerado na base de cálculo o valor venal do solo, ao passo que, em áreas com construções, será considerada a soma do valor venal do solo com o da construção e dos melhoramentos.

Transcrevo o dispositivo acima citado:

“Art. 53. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo:

II – se considera:

a) no caso de terrenos não edificados, em construção, em demolição ou em ruínas, o valor venal do solo;

b) nos demais casos, a soma do valor venal do solo com o valor venal da edificação e dos melhoramentos a eles agregados”.

No que tange à alíquota, o Código Tribunal Municipal, em seu art. 61, firmou uma tabela fixando as porcentagens com base no tipo/uso do imóvel, ou seja, se a área é residencial, industrial, não edificada ou outras, bem como no valor venal na propriedade.

No caso vertente, embora o imóvel da apelada, inscrita no cadastro imobiliário municipal sob o nº 81975
,
esteja cadastrado perante o ente municipal como sendo de propriedade vaga, ensejando a alíquota de 3,00 % para o cálculo do IPTU, na forma do art. 61 do CTM, entendo que o bem, ao contrário do que sustentado pelo apelante, tem função social de caráter industrial, a ensejar a revisão do lançamento tributário.

Denota-se das provas carreada aos autos, que a apelada juntou, em sua peça inicial, contrato particular de locação de imóvel firmado entre a recorrida e a empresa Betumes Itabira Concreto e Asfalto Ltda, tendo constado em sua cláusula quinta que o imóvel ora objeto do litígio destinava-se a
“[...] instalação de uma usina de afasto/solos e equipamentos necessários afim de atender o mercado da região”
(ID 5348321 – fls. 03/04).

Ademais, conforme as fotografias que foram acostadas na petição ID 5348602, denota-se que o imóvel não é vago e que lá funciona a empresa locatária acima mencionada, tendo sido comprovado, inclusive, a autorização de funcionamento por meio da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Outrossim, a ratificar a conclusão adotada na r. sentença objurgada, verifico, ainda, que o próprio Gerente de Cadastro Imobiliário do apelante, Sr. Edson Alves Machado, em documento juntado no ID 5348324 (fls. 03/04), afirmou, categoricamente, a presença de grandes empresas no entorno do imóvel da recorrida,
“denotando a característica predominantemente industrial do local”.

Ressalto que, conforme bem consignado pelo juízo primevo,
“
As fotografias juntadas aos autos
[...]
revelam que a instalação da pessoa jurídica ocorreu nos termos do contrato de locação, tendo em vista que, no imóvel, há placa do governo do Estado do Espírito Santo reconhecendo a inscrição do estabelecimento no cadastro de contribuintes da SEFAZ/ES”
.

Aliás, quanto a este ponto, destaco que, na referida placa, consta a observação de que
“a ausência de placa poderá ensejar na suspensão das atividades do estabelecimento”,
de modo que é frágil a alegação de ausência de prova da atividade da empresa no local do imóvel.

Portanto, comprovado o cumprimento da função social da propriedade, deve ser mantida a decisão pela redução da alíquota, pois não caracterizada a tributação sobre lote vago.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) em desfavor do réu para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o nobre Relator.